Tribunal: TJSP
Processo: 1023018-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Reintegração ao cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Autor que tomou posse no cargo em razão de tutela juldicial antecipada – Ação posteriormente julgada improcedente, cassada a tutela permissiva da posse – Demora da Administração em tornar sem efeito a posse do autor – Servidor permaneceu no cargo por onze anos, adquirindo estabilidade – Finalidade do

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Reintegração ao cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Autor que tomou posse no cargo em razão de tutela juldicial antecipada – Ação posteriormente julgada improcedente, cassada a tutela permissiva da posse – Demora da Administração em tornar sem efeito a posse do autor – Servidor permaneceu no cargo por onze anos, adquirindo estabilidade – Finalidade do concurso público alcançada – Conduta da Administração contrária aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica – Rejeitado, por maioria (vencido este Relator), o pedido de percebimento dos vencimentos do período de afastamento – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido, em parte.